Tribunal: TJDFT
Processo: 0711203-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711203-77.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TERMO. ART. 174, CTN. DESPACHO CITATÓRIO. AUSENTE. INEXISTÊNCIA DA DEMORA NOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚIMULA 106/STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. REUNIÃO DE EXECUÇÕES (PROCESSO-PAI). INÉRCIA NÃO CONSTATADA. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA PARCIALMENTE RECONHECIDA. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA. 1. Apelação contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. 2. O prazo prescricional para execução de crédito tributário é de 5 (cinco) anos a contar da constituição definitiva, nos termos do art.174 do CTN. 3. Conquanto não conste nos autos de origem o despacho citatório – marco interruptivo da prescrição –, a demora na citação decorreu, exclusivamente, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, devendo-se, portanto, incidir o enunciado sumular no 106 do STJ, no qual, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”. 4. Ademais, nos autos da ação cautelar de arresto n. 2011.01.1.2323250-0 foi determinada a reunião das execuções fiscais contra o Grupo OK distribuídas até aquele momento (dentre elas o feito de origem), ficando então todos os atos judiciais concentrados no bojo da execução fiscal n. 2011.01.1.04100-5, atualmente sob o n. 0064203-71.2011.8.07.0015, intitulado processo-pai. 5. Assim, embora haja aparente inércia da Fazenda Pública por prazo superior a cinco anos, não há como reconhecer da prescrição intercorrente no feito de origem, devendo eventual questão ser suscitada no processo matriz. 6. Verifica-se, no caso em questão, a parcial prescrição ordinária da dívida, tendo em vista o escoamento do prazo quinquenal entre a sua constituição e o ajuizamento da execução fiscal. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 239, § 1o, 240, § 2o, 373, inciso II, 802 e 932, todos do CPC e 174, inciso I do CTN, sob o argumento de que tendo o feito ficado paralisado por 8 (anos) anos e 2 (dois) meses, sem qualquer manifestação, seja da Fazenda Pública, seja do Juízo, indubitável que se operou a prescrição intercorrente na espécie. Aduz que a Fazenda Pública não apresentou nenhuma manifestação requerendo o andamento do feito, deixando-o paralisado por mais de 5 (cinco) anos. Logo, a paralisação do feito não pode ser atribuída, exclusivamente, ao Judiciário, pois importaria em retirar o dever imprescindível do Fisco de acompanhar todos os atos processuais e pré-processuais. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, pois, consoante orientação da Corte Superior, “1.1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões. Deve ser afastada a alegada violação aos arts. 11, 371, 489, II e 1.022, II do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1812854/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 06/4/2022). Igualmente não merece curso o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 239, § 1o, 240, § 2o, 373, inciso II, 802 e 932, todos do CPC e 174, inciso I do CTN, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) nos autos da ação cautelar de arresto n. 2011.01.1.2323250-0 foi determinada a reunião das execuções fiscais contra o Grupo OK distribuídas até aquele momento, ficando então concentradas no bojo da execução fiscal n. 2011.01.1.04100-5, atualmente sob o n. 0064203- 71.2011.8.07.0015, intitulado processo-pai. Registrou estar a referida determinação acobertada pela coisa julgada. Concluiu que, diante do fato de a execução fiscal, na qual a parte agravante/embargante pretende o reconhecimento da prescrição intercorrente, se encontrar abrangida pelo processo-pai, não há como reconhecer a suposta inércia do agravado no feito de origem, repelindo o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso em análise.” (ID 37961352 - Pág. 1). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030